Tribunal: STF
Processo: Rcl 40524
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Município de Contagem afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 12015-31.2016.5.03.0131, usurpado a competência do Supremo e olvidado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16.
    Segundo narra, está em debate, no recurso de revista, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública observados encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Ressalta desprovido agravo de instrumento, em virtude da ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso.
    Sustenta inobservada a competência deste Tribunal uma vez assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. Diz proclamada, na declaratória de nº 16, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Busca, alfim, a avocação do processo e, sucessivamente, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Da leitura da decisão impugnada, proferida em 15 de abril de 2020, depreende-se, a despeito de assentada a ausência de transcendência da matéria veiculada, em jogo discussão sobre a imposição de responsabilidade ao Poder Público observados créditos de empregado de prestadora de serviços ante falha na fiscalização do contrato de terceirização.
    O Pleno, em 24 de novembro de 2010, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e proclamou a harmonia, com a Constituição Federal, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a atribuição, automaticamente, de responsabilidade subsidiária à tomadora dos serviços, à Administração Pública. Em 30 de março de 2017, reiterou a óptica, ao concluir, sob o ângulo da repercussão geral, a apreciação do extraordinário de nº 760.931.
    Ao assentar a falta de transcendência do tema mediante decisão dita irrecorrível, o Tribunal Superior do Trabalho, além de desconsiderar a envergadura maior da controvérsia, impediu a sequência do processo originário, de forma a ver submetida a lide, com questão constitucional, ao Supremo.
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 15 de abril de 2020, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 12015-31.2016.5.03.0131.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator